Tribunal: TJDFT
Processo: 0746929-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746929-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PERBONI, PERBONI BRASIL INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS DIOGINE AGUIAR BEZERRA, WAEGA PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO PERBONI E OUTRO contra decisão de ID 212784706 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CARLOS DIOGINE AGUIAR BEZERRA E OUTRO, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Afirmam, em suma, que os bens imóveis descritos na petição inicial eram de titularidade do primeiro agravado, que firmou contrato de alienação fiduciária com instituição financeira; que, diante da impontualidade, consolidou-se a propriedade em favor do credor fiduciário; que uma das filiais da empresa Dona de Casa Supermercados S/A já ocupava os bens imóveis, em 2019; que o primeiro agravante, interessado na aquisição da empresa Dona de Casa, realizou negociação, em que disponibilizaria valor para quitação da obrigação fiduciária; que o primeiro agravado antecipou a posse dos bens ao primeiro agravante; que a segunda agravante efetuou o pagamento integral da arrematação; que houve simulação inocente; que, com a transmissão da posse do primeiro agravado, a parte agravante promoveu a locação para a supermercadista Dona de Casa; que o agravado Carlos não cumpriu pacto firmado por ocasião da constituição de pessoa jurídica CIA PAR VAREJISTA; que o primeiro agravado promoveu transferência dos bens imóveis à pessoa jurídica WAEGA PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; que o primeiro agravado, ao invés de regularizar a situação, mediante transferência imobiliária do bem aos agravantes, simulou a venda dos bens à segunda agravada; por escritura pública; que a segunda agravada é pessoa jurídica com uma única sócia, irmã do primeiro agravado; que houve conluio; que a transação é nula; que há risco de prejuízo a terceiro; que é necessária a decretação de indisponibilidade dos bens. Requerem, liminarmente, seja determinada a indisponibilidade dos bens imóveis descritos na petição inicial, oficiando-se o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 65820041). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à decretação de indisponibilidade de bens supostamente envolvidos em negócio jurídico firmado entre as partes, que não se concretizou. Trata-se complexa sucessão de atos praticados por ambas as partes, que demanda, necessariamente, o exercício do contraditório e a adequada instrução probatória. A despeito dessa constatação, a juntada de comprovantes de pagamento da arrematação do bem, cujos valores são oriundos de conta bancária de titularidade da parte agravante (ID 212049726 dos autos de origem), de contrato de locação, firmado pela parte agravante, em 2019, com terceiro, e referente aos bens imóveis do primeiro agravado (ID 212049732 dos autos de origem), assim como a posterior constituição de sociedade empresária, envolvendo agravante e agravado, para explorar parte dos bens imóveis adquiridos (ID 212049733 dos autos de origem), constituem elementos relevantes, que devem ser considerados, sobre o negócio jurídico firmado anteriormente entre as partes, mas não concluído. Se ainda não é, neste momento processual, possível concluir que houve simulação ou conluio para a transferência patrimonial recentemente realizada entre agravados (a justificar a decretação de indisponibilidade dos bens), é necessário, ao menos, assegurar a ciência a terceiros da existência da presente ação anulatória, evitando-se a posterior alegação de desconhecimento ou de boa-fé, na eventual aquisição sucessiva dos bens. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “a averbação de demandas judiciais em matrícula de imóveis visa conferir publicidade à litigiosidade que recai sobre tais bens. Trata-se de medida que preserva a condição do bem tanto para aqueles que exercem a titularidade do seu domínio, nos limites legais, quanto para os que venham a manifestar interesse em adquiri-lo, pois terão conhecimento da exata situação do imóvel.” (Acórdão 1864624, 07091384120248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024). Ademais, no mesmo julgado, consignou-se que a averbação determinada não interfere no direito de propriedade sobre o bem, não causando prejuízo imediato à parte agravada. Por outro lado, ainda que a parte agravante não tenha pleiteado, propriamente, a averbação, mas a própria decretação de indisponibilidade, em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional” (AgInt na Pet n. 15.420/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Desse modo, é possível ajustar a tutela provisória pretendida, observado o conjunto da postulação, com o escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, para determinar a averbação da existência da ação. Em acréscimo, o poder geral de cautela, previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil, autoriza a averbação da existência da ação, para ciência de terceiros, sem olvidar que “existe permissão legal no ordenamento jurídico para que se determine a averbação na matrícula de imóvel sobre a existência de processo em trâmite envolvendo bens litigiosos, pois a Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73) estabelece, em seu artigo 167, que ‘no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I - o registro: 12) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis’. A averbação, em atenção ao princípio da publicidade, é ato meramente administrativo que se destina apenas a dar conhecimento a terceiros interessados a respeito da litigiosidade que paira sobre o bem, visando proteger o adquirente de boa-fé”. (Acórdão 778159, 20140020008583AGI, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2014, publicado no DJE: 22/4/2014. Pág.: 113). Além da probabilidade do direito, há risco de dano, consistente na hipotética transferência imobiliária dos bens, cuja nulidade da transferência anterior se pretende ver declarada. Estão, portanto, prima facie, presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO medida liminar consistente na averbação, na matrícula dos imóveis LOJAS 02 (matrícula 81.056); 04 (matrícula 81.057); 06 (matrícula 81.058); 08 (matrícula 81.059); 10 (matrícula 81.060); 12 (matrícula 81.061); 14 (matrícula 81.062); 16 (matrícula 81.063); 18 (matrícula 81.064); 20 (matrícula 81.065); 22 (matrícula 81.066); 24 (matrícula 81.067); 26 (matrícula 81.068); 28 (matrícula 81.069); 30 (matrícula 81.070); 32 (matrícula 81.071); 34 (matrícula 81.072); 36 (matrícula 81.073), localizadas na SLCN 213, BLOCO D, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, da existência da ação n. 0740940-54.2024.8.07.0001, em que se discute a nulidade da transferência imobiliária dos bens realizada por Carlos Diogine Aguiar Bezerra a Waega Participações e Incorporações LTDA. Oficie-se ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal À parte agravada, para ciência e para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Concedo à presente decisão força de mandado. Int. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora